Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-87.2019.8.11.0034
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000669-87.2019.8.11.0034

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ERRO MÉDICO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES
(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL].

PARTE(S):
[
GILVAN
PEREIRA MAIA -
CPF
: 630.509.781-04 (APELADO), GIOVANI BIANCHI -
CPF
: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN -
CPF
: 049.337.201-69 (ADVOGADO), PRISCILA
VALUZ
DOS SANTOS -
CPF
: 057.088.701-17 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO -
CNPJ
: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CNPJ
: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JOSÉ BATISTA DE LIMA (APELANTE), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA -
CPF
: 241.002.421-15 (ADVOGADO), LOURIVAL CANDIDO
PORTUGUES
-
CPF
: 039.078.641-15 (APELANTE), MARIA QUEIROZ DA SILVA DE LARA -
CPF
: 592.924.071-04 (APELANTE), SELMA FATIMA SIQUEIRA OLIVEIRA CAMPOS -
CPF
: 617.016.101-91 (APELANTE), ROGERIO LOPES
POSSER
-
CPF
: 142.240.110-34 (APELANTE),
SUHAILA
MAHMUD AHMAD -
CPF
: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN -
CPF
: 048.685.691-71 (ADVOGADO), LOURIVAL CANDIDO
PORTUGUES
-
CPF
: 039.078.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA QUEIROZ DA SILVA DE LARA -
CPF
: 592.924.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FATIMA SIQUEIRA OLIVEIRA CAMPOS -
CPF
: 617.016.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO LOPES
POSSER
-
CPF
: 142.240.110-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO -
CNPJ
: 03.507.415/0020-07 (APELANTE),
MINISTERIO

PUBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CNPJ
: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO -
CNPJ
: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSÉ BATISTA DE LIMA (APELADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA -
CPF
: 241.002.421-15 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN -
CPF
: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GILVAN PEREIRA MAIA -
CPF
: 630.509.781-04 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI -
CPF
: 654.697.391-04 (ADVOGADO), PRISCILA
VALUZ
DOS SANTOS -
CPF
: 057.088.701-17 (APELANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN -
CPF
: 049.337.201-69 (ADVOGADO),
SUHAILA
MAHMUD AHMAD -
CPF
: 936.898.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RECONHECEU A EXCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COMO PARTE DA LIDE, E EM CONSEQUÊNCIA, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA, E DETERMINOU A REMESSA A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS COM GESTÃO PELO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO DA LIDE – REMESSA DO FEITO ÀS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.

1. Se o atendimento foi prestado por hospital vinculado ao SUS – Sistema Único de Saúde – com gestão municipal, não há que se falar em responsabilidade do Estado de Mato Grosso, sendo inconteste a ilegitimidade do ente público estadual para compor o polo passivo da demanda.

2. Considerando a exclusão da Fazenda Pública Estadual do polo passivo da lide, deixa de existir, no presente caso, qualquer circunstância que justifique o trâmite deste recurso perante as Câmaras de Direito Público e Coletivo, motivo pelo qual o processo deve ser encaminhado para uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.

3. Recurso do ente público estadual conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada nas razões recursais e reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos por GILVAN PEREIRA MAIA e PRISCILA VALUZ DOS SANTOS, bem como pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL”
, ajuizada pelas partes apelantes GILVAN PEREIRA MAIA e PRISCILA VALUZ DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e de JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA, nos seguintes termos (ID. 169775271):

“
Vistos.

Cuida-se de Ação de Ação De Indenização Por Dano Material e Moral ajuizada por
GILVAN PERERIA MAIA
e
PRISCILA VALUZ DOS SANTOS,
em face de
ESTADO DE MATO GROSSO e

JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA,
partes qualificadas nos autos.

Em síntese, narra a exordial que a autora Sra. Priscila
Valuz
dos Santos, grávida de seu segundo filho, teve seu acompanhamento gestacional realizado pelo Dr. Rogério L.
Posser
, junto ao PSF II, no município de Dom Aquino, MT, com parto previsto para o dia 20/09/2019. Contudo, caso até a data de 20/09/2019 não ocorresse o parto, a mesma deveria retornar no dia 23/09/2019 para que o mesmo a encaminhasse para o hospital.

Conta que em data de 23/09/2019, três dias após a data prevista para o parto, a autora compareceu ao PSF II, desta cidade conforme solicitado pelo Dr. Rogério L.
Posser
, sendo encaminhada por ele ao hospital Bom Jesus, neste município, a fim de que se realizasse o parto, já que se encontrava com gestação extremamente avançada (42 semanas).

Discorre que ao chegar ao hospital, foi atendida pelo médico plantonista Dr. José Batista de Lima Souza, que se recusou a realizar o parto aduzindo não haver dilatação suficiente, bem como solicitando que a autora comparecesse em data de 01/10/2019, dia em que estaria de plantão. Frisou que o aludido médico sequer realizou exame ultrassonográfico, ou qualquer exame mais aprofundado para avaliação do estado do bebê, etc.

Narra que em data de 25/09/2019, a autora compareceu novamente ao PSF II, sendo encaminhada com urgência para o hospital Bom Jesus, a vista de que, conforme dito pelo médico Dr. Rogério L.
Posser
, “já havia passado da hora da criança nascer”.

Que novamente ao chegar ao hospital, o Dr. José Batista de Lima Souza (réu) não realizou o parto, aduzindo que não estava na hora da criança nascer, mesmo a criança já estar encaixada e a mãe com início de dilatação, bem como com 42 (quarenta e duas) semanas de gestação.

Discorre que, aliás, a autora chegou a informar ao Dr. José Batista de Lima Souza que, por orientação do Dr. Rogério L.
Posser
deveria ser aplicado soro na mesma para ajudar na dilatação, vez que sua bolsa não costumava estourar, conforme experiência da sua primeira gestação.

Que inobstante o encaminhamento e orientação do Dr. Rogério L.
Posser
, bem como as observações explanadas pela autora, o réu negou-se a realizar o parto, afirmando que “nenhuma gestação é como a outra e por isso,
tinha
que aguardar a bolsa estourar (...) eu tenho é 40 anos de profissão.”, solicitando que a autora retornasse em 01/10/2019.

Conta que novamente, o réu não realizou ultrassonografia ou qualquer exame aprofundado para melhor avaliação do quadro clínico da autora. E, em data de 27/09/2019, de madrugada, a denunciante começou a ter sangramento e não sentia mais a criança mexer, sendo levada ao hospital.

Informa que, contudo, ao chegar ao hospital foi atendida pelo Dr. Lourival Cândido
Portuguez
, que, na oportunidade, tentou ouvir os batimentos da criança, sem sucesso, sendo a autora encaminhada para a sala de atendimento para realização de parto normal. De todo modo, a criança já estava morta.

Com a inicial juntou documentos.

A exordial foi recebida ao Id. 26530993, oportunidade em que foi deferida a justiça gratuita, determinada realização de audiência de conciliação e citação das partes requeridas.

O requerido José Batista de Lima Souza foi citado ao Id. 27348691.

Realizada audiência de conciliação,
esta
se restou infrutífera, abrindo-se prazo para contestação (Id. 30105005).

O requerido José Batista de Lima Souza apresentou contestação ao Id. 31042725, pugnando pela improcedência da ação e condenação dos requerentes nas custas e despesas processais (Id. 31042725).

Ao Id. 31690068 foi certificado o decurso do prazo do requerido Estado de Mato Grosso.

Os autores impugnaram a contestação apresentada pelo requerido (Id. 32375397).

Intimados acerca das provas que pretendem produzir, o Estado de Mato Grosso manifestou-se ao Id. 33414155, informando que apesar de
sua flagrante
ilegitimidade, indicou testemunhas para serem ouvidas.

Os requerentes manifestaram-se ao Id. 33488678, indicando as provas que pretendiam produzir, informando que resta incontroverso nos autos que a autora realizou todo o pré-natal a rede pública de saúde e que nada teria sido contestado acerca da ausência de realização de ultrassonografia ou procedimentos para monitoramento nos atendimentos realizados, perfazendo-se confesso sobre tal ponto nos termos do artigo 336, do CPC e por
tal
motivo seria desnecessário a realização de perícia nos documentos médicos. Requereu a produção de prova testemunhal indicando rol de testemunhas (Id. 33488678).

O requerido José Batista manifestou-se pelas provas que pretende produzir, indicando rol de testemunhas (Id. 33546853).

Em decisão houve o deferimento de prova testemunhal, contudo, foi determinado que se aguardasse o retorno do expediente forense ao público, ante a pandemia Covid-19 (Id. 34253934).

Os autores manifestaram-se ao Id. 41890292, apresentando documento de julgamento da sindicância n. 283/2019 em face dos médicos Dr. Rogério Lopes
Posser
e Dr. José Batista Lima Souza, como prova nova nos termos do artigo 435, caput e
p.ú
. do CPC.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2021 `s 14h40, por videoconferência (Id. 42337161).

As partes indicaram seus
rols
de testemunhas aos Ids. 47631048, 47719318 e 47856277.

Ante a impossibilidade de realização, a audiência foi redesignada para o dia 19.05.2021 às 14h (Id. 48284125).

Os autores manifestaram-se ao Id. 51739120, informando fato novo discorrendo que o médico demandado estaria incapacitado para o trabalho na época dos atendimentos à autora, percebendo inclusive benefício de aposentadoria por invalidez (Id. 51739120).

O requerido manifestou-se acerca do documento juntado pelos requerentes informando que o réu estaria aposentado por idade e não por invalidez, que foi corrigido pelo próprio INSS o equívoco cometido, quando concedida sua aposentadoria e que quando a autora foi atendida pelo réu este estava em perfeitas condições para atendê-la (Id. 55838616).

Os autores apresentaram prontuário médico de atendimento da paciente (Id. 55926285).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi colhido depoimento pessoal das partes e após ouviu-se as testemunhas Elaine Oliveira, Cleide Aparecida
Pernia

Manzuti
, Elaine
Micaley

Virgilio
, Maria Queiroz da Silva de Lara; Selma Fátima Siqueira Oliveira Campos. Homologada a desistência das testemunhas das partes, e redesignada a continuação da instrução para o dia 07.07.2021 (Id. 55982522). Realizada a audiência foi ouvida a testemunha, encerrada a instrução e aberto prazo para alegações finais às partes (Id. 60002356).

Os autores apresentaram suas alegações finais ao Id. 61271199, alegando a responsabilidade do médico requerido José Batista de Lima Souza, responsabilidade do Estado de Mato Grosso uma vez que a autora estava sendo atendida pelo SUS, pugnando pela procedência da ação.

Em alegações finais o requerido Estado de Mato Grosso alegou sua ilegitimidade passiva
por que
o atendimento médico teria ocorrido no Hospital Bom Jesus de Dom Aquino, que se trata de pessoa jurídica privada, Hospital com gestão municipal credenciado ao SUS. No mérito pugnou pela improcedência em relação ao Estado, pois ausente o nexo de causalidade e na hipótese de condenação, pela minoração do dano moral pleiteado, devido à impossibilidade de se promover enriquecimento sem causa (Id. 62072853).

Por sua vez, o requerido José Batista de Lima apresentou alegações finais ao Id. 64227612, pugnando pela improcedência, pois o óbito do feto natimorto não pode ser-lhe atribuída, vez que teria realizado com diligência e prudência todos os atos que lhe competia. Argumentou que não houve aposentadoria por invalidez e que teria sido por idade, conforme retificação feita de ofício pelo INSS e documentos anexos. Requereu a improcedência da ação por inexistir o nexo de causalidade entre a morte do feto e a conduta do réu (Id. 64227612).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Revelia do Estado de Mato Grosso.

Do cotejo dos autos, vislumbra-se que o requerido, Estado de Mato Grosso, devidamente citado nos autos, não ofereceu resposta (Id. 31690068), deixando transcorrer ‘
in albis’
o prazo para a consecução de tal mister, motivo pelo qual deve ser-lhe decretada a revelia.

Assim,
DECRETO-LHE

a
revelia, com fulcro no art. 344, do CPC, porém sem aplicar seus efeitos (art. 345, inc. II, CPC).

Da Preliminar – Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso.

Alega o Estado de Mato Grosso que seria ilegítimo para figurar o polo passivo ação, uma vez que os requerentes alegam que a negligência no atendimento médico teria ocorrido no Hospital Bom Jesus de Dom Aquino-MT, que se trata de pessoa jurídica de direito privado, de modo que teria o município a legitimidade nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital credenciado ao SUS.

Discorre que o Estado somente teria sido incluído no polo passivo com base no artigo 196 da CF, no entanto, para haver a responsabilidade civil por falha na prestação ao direito à saúde, há necessidade de haver omissão do ente público.

Argumenta ainda que no presente caso não haveria fato que pudesse caracterizar a responsabilidade do Estado, pois compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e fiscalizar a respectiva execução nos termos do art. 18, da Lei 8.080/1990.

Discorre que a única obrigação do Estado de Mato Grosso seria realizar o repasse aos municípios, tal como faz a União Federal, tendo em vista que os 141 municípios de Mato Grosso possuem gestão plena na saúde, não havendo que se falar em responsabilidade por indenização. E por ser ilegítimo pugnou por sua exclusão da lide, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC.

Pois bem.

Em que pese o argumento da Fazenda Pública Estadual, este não merece prosperar.

Verifica-se dos autos que o Hospital em que a autora
Priscila
foi atendida, trata-se de unidade hospitalar privada sem fins lucrativos conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS.

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Neste sentido, a ação ajuizada incluindo também o Estado no polo passivo se demonstra legítima.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é da responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula indenização por falha no atendimento prestado por esse sistema.

[...] A União - e não só
Estados, Distrito Federal e Municípios - tem legitimidade passiva em ação de indenização por erro médico ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A saúde pública não só é um direito fundamental do homem como também é um dever do Poder Público, expressão que abarca, em conjunto, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos dos
arts
. 2º e 4º da Lei 8.080/1990, que trata do SUS.

O funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária de todos os referidos entes, cabendo a qualquer um deles a legitimidade ad causam para

figurar no polo passivo
de demandas que

objetivem garantir acesso à medicação ou tratamento médico adequado a pessoas desprovidas de recursos financeiros, consoante se extrai de farta jurisprudência do STJ.
Assim, a União, bem como os demais entes federativos, possuem legitimidade para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam o SUS, inclusive as relacionadas a indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados.
STJ –
REsp 1.388.822-RN
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/6/2014. (Informativo STJ 543). (
g.n
.)

Por outro lado, ainda que a responsabilidade seja solidária dos entes públicos não implica litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Dessa forma, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e exclusão da Fazenda Pública Estadual.

Assim, o demandado Estado de Mato Grosso possui legitimidade para integrar o polo passivo e, em caso de condenação deve responder solidariamente.

Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARANÁ DO POLO PASSIVO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA.
ERRO MÉDICO OCORRIDO EM UNIDADE HOSPITALAR PRIVADA

E CONVENIADA COM O SUS.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A CAUSA. RECURSO PROVIDO. 1.

A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis e, portanto, tem

legitimidade passiva para figurar em ações envolvendo

erro médico ocorridos em unidades hospitalares privadas e conveniadas com o SUS. Precedentes STJ
.

2. Em estado de asserção, nota-se que a Agravante atribui a culpa pelo óbito do seu filho tanto à cirurgia realizada nas dependências do hospital privado conveniado ao Estado do Paraná quanto aos diagnósticos médicos realizados pelos médicos dos hospitais estaduais capixabas, havendo uma pertinência subjetiva do Estado do Espírito Santo e do Estado do Paraná com a causa
. (TJES – AI n. 012179001461 - Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 05/12/2017). (
g.n
.).

Assim
, rejeito
a preliminar do requerido Estado de Mato Grosso.

Superada a preliminar, passo à
analise
meritória da ação. Após acurado exame das provas carreadas aos autos pelas partes, conclui-se que a ação merece prosperar.

A responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Descreve o artigo 927 do Código Civil que “aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, e segue em seu parágrafo único “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

A Conduta corresponde a um comportamento humano, comissivo ou omissivo, voluntário e imputável do agente ou de terceiro que cause
dano
a outrem, gerando o dever de indenizar os prejuízos causados ao lesado.

Os médicos têm a obrigação de empregar com zelo e cuidado as técnicas e conhecimentos profissionais que melhor se encaixem ao caso concreto. É dever do profissional (médico) ter aptidão e conhecimentos técnicos específicos para os casos em que atua e a ausência de tais qualificações, por certo, poderá caracterizar imprudência, negligência ou imperícia e culminar no reconhecimento da culpa e consequente dever de indenizar.

No caso do Estado, repita-se, sua responsabilidade é objetiva em relação aos danos causados por seus agentes, independentemente de dolo ou culpa destes. Não obstante, deve-se diferenciar o dano decorrente da falha caracterizadora da responsabilidade objetiva, do dano oriundo da atividade médica em si. A responsabilidade do hospital pela falha na prestação de serviço e omissão é objetiva, pois essa decorre do fato da não realização/disponibilização de exame necessário à paciente - ou seja, está relacionada aos serviços relativos ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, ultrassonografia) dentre outros -, e não da atividade médica em si, que por sua vez depende de demonstração, de modo concludente, que o evento danoso se deu em razão de sua negligência, imprudência ou imprudência.

O Dano representa uma circunstância elementar ou essencial para a responsabilização civil. É a efetiva lesão sofrida pelo ofendido em seus bens e direitos. Pode ser patrimonial ou moral.

Patrimonial é aquele que afeta bens economicamente avaliáveis, que se perdem ou se deterioram. O Dano patrimonial abrange os Danos Emergentes (o que a vítima efetivamente perdeu) e os Lucros Cessantes (o que a vítima razoavelmente deixou de ganhar). Já o Dano Moral corresponde à lesão de bens imateriais da vítima, aos bens da personalidade, tais como a honra a imagem, etc.

O Nexo de Causalidade, por sua vez, consiste na relação de causa e efeito entre a conduta praticada pelo agente e o dano suportado pela vítima. Trata-se do liame entre a conduta (causa) e o dano (efeito) causado ao patrimônio material ou imaterial da vítima.

No caso em análise, sucede-se as informações de que a autora compareceu às consultas regularmente e realizou pré-natal com o Dr. Rogério L.
Posser
, junto ao PSF II deste município, submeteu-se a exames regulares não sendo noticiado anormalidades no desenvolvimento do feto.

Não obstante, pela ficha clínica da requerente junto ao PSF II, colhe-se a informação de que a parte autora compareceu à Unidade para consulta no dia 18/09/2019. Depois, em 23/09/2019, novamente compareceu à Unidade PSF II, oportunidade em que foi acrescida a prescrição/orientação pelo médico encaminhando-a para o Hospital: “
paciente na 42ª semana
a termo
. Encaminhamento ao hospital
”
(Id. 26518600). E posteriormente novo encaminhamento ao hospital datado de 25/09/2019 contendo a informação:
“
Priscila
Valuz
dos Santos,
gestante a termo 42 semanas
não apresentou trabalho de parto. Peço reavaliação do obstetra
.”
(id. 26518606).

O Estado requerido, por sua vez, alega que inexiste qualquer documento que comprove cabalmente o liame e/ou nexo de causalidade entre o atendimento realizado pelo médico requerido José Batista, pois não havia comprovação de que o alegado erro médico teria sido por servidor do Estado de Mato Grosso. Todavia a paciente foi atendida no Hospital via sistema único de saúde – SUS, e conforme já argumentado acima, o Estado requerido é legitimo e possui responsabilidade.

Do prontuário do Hospital corrobora-se o comparecimento da autora Priscila em 23/09/2019 e também na data de 25/09/2019, (Id. 31042731).

Com efeito, verifica-se que em ambas as vezes a autora compareceu ao Hospital com o encaminhamento do médico que a atendeu no PSF II constando a importante informação de que estaria “
a termo – com 42 semanas
”
, que fora negligenciada pelo segundo requerido José Batista, médico que a atendeu no Hospital.

A controvérsia permeia sobre a análise do nexo de causalidade entre a prestação de serviço médico via SUS por parte do segundo requerido e os danos causados aos requerentes.

O arcabouço probatório revela a conduta equivocada, negligente e imprudente do médico, ora segundo requerido, quem, sem ter realizado exames precisos, confiando apenas no seu “olho clínico” e “tempo de experiência profissional”, resolveu, mesmo diante do quadro clínico da gestante (a termo – 42 semanas, sem contrações), não realizar ou solicitar exame mais precisos ou até mesmo dar a opção à gestante da indução do parto, ou cesárea, liberando-a por duas vezes para retornar à sua casa.

A testemunha Dr. Rogério Lopes
Posser
, narra sobre o atendimento da requerente junto ao PSF II e explica o significado de “
a termo
” perante a medicina:

Advogado: Dr. Rogerio o senhor atendeu a senhora Priscila, presente aqui, queria saber se o senhor
atendeu ela
em alguma oportunidade. Rogério: atendi, eu fiz o pré-natal da moça. Advogado autor: o senhor acompanhou um pré-natal dela?

Rogério: acompanhei. (...) Advogado autor: o senhor tem alguma informação do que aconteceu quando o senhor
atendeu ela
no dia 23/09/2019? Onde o senhor fez uma indicação atermo para que ela se encaminhasse até o hospital para ter bebê?
Rogério: sim, todas as pacientes que passam pelo pré-natal quando estão a termo são encaminhadas para o hospital.
Advogado autor: o senhor se recorda desse caso então? Rogério: sim, eu me recordo pela repercussão. Advogado autora: após ela ser encaminhada pelo Dr. Nesse dia 23.09. O dr. Teve

um novo contato com ela posteriormente? Rogério: não, eu encaminhei e depois não tive mais notícias. Só encaminhei ela para o hospital. Advogado: certo. Porque tem um outro encaminhamento no dia 25/09, onde o senhor constou no prontuário médico que o senhor voltou a encaminhar a paciente de 42 semanas a termo para o hospital, o senhor confirma? Rogério: confirmo. Advogado autora: o hospital ali dispõe de algum aparelho, como é realizado o controle da semana da gestação da paciente ali?

Rogério: é o seguinte, a semana da gestação é feito pelo acompanhamento a partir da data da última menstruação e pelo laudo do primeiro ultrassom do paciente. Advogado autor: entendi, o senhor fez dois encaminhamentos ao hospital? Rogério: certo. Advogado autor: o senhor sabe quem estaria lá para atender? Rogério: lá no hospital não, eu encaminho ao hospital o médico que
esta
no hospital, podia ser o Batista ou Lourival ou outro. Não é encaminhado para médico, e encaminhado ao hospital. Advogado autor: e após esses dois encaminhamentos do senhor, o que o senhor ficou

sabendo. Rogério: eu fiquei sabendo que

isso foi em um final de semana parece e na semana seguinte quando eu cheguei em Dom Aquino para trabalhar me falaram que a paciente que o neném tinha falecido, é isso que fiquei sabendo. Mais nada. (...)

Advogado autor: quantas ultrassonografias no caso, o senhor tem condições de lembrar? Rogério: eu não sei quantas ultrassons ela fez, assim eu não lembro. Depois que encaminha para o hospital foge da minha alçada... Advogado autor: no caso então, a responsabilidade quanto a averiguação da necessidade de uma avaliação melhor...
Rogério? No caso, depois que eu transferi para o hospital quem tem que fazer averiguação tem que avaliar, é o hospital, o médico que tiver no hospital. Advogado autor:

dr. Rogério, o médico do hospital ele pode fazer o pedido de exame ou ele tem que retornar para o senhor para fazer essa solicitação de exames?

Rogério: não, quem faz a solicitação de exames depois que
esta
no hospital é o médico do hospital.

Advogado autor: Não há a necessidade de retornar para o senhor então? Rogério: claro que não. Advogada Requerido José: durante o período que a dona Priscila foi acompanhada pelo senhor, ela apresentou intercorrência? Algum problema especial durante a gestação? Rogério: não nenhum, ela teve um pré-natal normal sem maiores problemas e foi só a demora em entrar em trabalho de parto, a única intercorrência foi essa.
Advogada Requerido José: quando o senhor encaminhou ao hospital, por duas vezes, quando o senhor avaliou a gestante que ela esteve com o senhor

ia 23 o senhor encaminhou dia25 ela retornou novamente pelo hospital ao PSF novamente, ela apresentava sinais de trabalho de pato? Rogério: não, não apresentava sinal de

trabalho de parto. Ela estava

ansiosa que toda gestante estava ansiosa, que toda gestante fica ansiosa no final a gestação né, ansiosa e com pressa de ganhar o nenê, mas a avaliação estava normal. Advogada Requerido José: embora a termo, ela não apresentava nenhum sinal de parto? Nesse momento quando ela retornou ao senhor dia 25.09.2019, a última vez eu o senhor a encaminhou, segundo consta o sr. José Batista a reencaminhou para asa para que continuasse o pré-natal. É esse? Se não
esta
com trabalho de parto seria essa a conduta? Ele poderia reencaminhar para continuar o pré-natal? Rogério: se não
esta
em trabalho de parto ele

avaliou não
esta
a termo em trabalho de parto ele manda voltar pra casa e quando estiver voltar, o que fez é correto. Advogada Requerido José: dia 25 ou dia 26/09 a senhora Priscila compareceu ao PSF para uma

nova consulta? Rogério: compareceu, no dia 25 que ela teve lá. Advogada Requerido José: consta dos autos dr. Rogério que ela foi atendida pelo Dr. José a noitinha a tarde do dia 25. E ela só compareceu ao hospital dia 27, quando o bebê já estava morto, o senhor a atendeu dia 26? Ela compareceu ao pré-natal? Rogerio: não, ela só veio e eu
encaminhei ela
para o hospital, ela foi com o neném normal, depois daí pra frente eu não sei mais não. Sei

que ela foi encaminhada ao hospital (...) Advogada Requerido José: na experiência do senhor se ela ainda não estava em trabalho de parto, na experiência do senhor, a que horas ela deveria comparecer ao hospital? Rogério: olha, se não
esta
sentindo
da, ela
tem que aguardar. Só que esse do neném ter vindo a óbito acontece e não tem muita explicação ne, neném morreu e estava dentro da barriga, qual a causa? Isto que precisa saber né. Como não tinha nenhuma causa aparente até onde eu sei, então é difícil de explicar né... (...)

Advogado Requerido Estado: Dr. Rogério qual a precisão da fixação da idade gestacional através da ultrassonografia? É possível ter uma margem de erro quando se faz a ultrassonografia para poder fixar a idade gestacional? Rogério: nós nos baseamos em dois dados, primeiro os dados da data da última menstruação que vai

nos dar mais ou menos a data das semanas de gestação, e segundo a primeira ultrassonografia que a gestante realiza que é a que determina a data possível do parto e os números de semana de gestação, são dois dados. Advogado Requerido Estado: isso pode
influencia
pra mais ou menos pela sua experiência, a minha dúvida é saber se exatamente estava na 42ª semana. Ou poderia ser menos? Rogério: olha, isso não é exatamente precisão... mais ou menos 40 semanas, mais ou menos 41 semanas, entende? Mas é uma base, dá pra acompanhar a base...
Advogado Requerido Estado: quando o se encaminha a gestante para o hospital, quem decide o momento de realizar o parto seria o médico do hospital
?
Rogério: com certeza. Advogado Requerido Estado se não tiver nenhum sinal de dilatação, se
tiver
ouvindo os batimentos cardíacos, seria a necessidade de induzir o parto ou poderia aguardar perfeitamente? Rogério: olha aí depende do obstetra que tiver no hospital, dependendo do parecer dele, se ele achar que pode aguardar se ele achar que precisa induzir, ele quem decide.

Advogado Requerido Estado: que sinais seria recomendável induzir esse parto? Rogério: olha, um deles é quantas semanas de gestação
esta
... outro é se tem trabalho de parto sem qualquer alteração... Advogado Requerido Estado estando na 42ª, o médico poderia aguardar? Se não tivesse nenhum sinal de parto? Rogério: normalmente se passou de 40 semanas a gente vai induzir esse parto. Normalmente, mas aí a decisão é do obstetra, não é do médico do PSF.

Magistrado: Dr. Rogério, só para esclarecer aqui, essas questões de a gravidez estar a termo. O que seria a gravidez a termo? Dr. Rogério
Posser
: A termo é a gravidez que está na hora é de realizar o parto, tá na hora do parto, está a termo, quer dizer está com 40 (quarenta) semanas está a termo. Magistrado: O senhor encaminhou duas vezes a autora pro hospital, o

senhor identificou que essa gravidez já estava a termo ou não. Por que o senhor
encaminhou ela
para o hospital as duas vezes? Dr. Rogério
Posser
: Na minha avaliação, eu encaminhei porque achei que a paciente estava a termo, estava na hora de realizar o parto dela. Então as duas vezes eu encaminhei a paciente a termo para o hospital. Agora lá o hospital quem vai avaliar e decidir se
esta
a termo mesmo e trabalho de parto é o obstetra que
esta
lá. Magistrado: o senhor disse que ela não tinha nenhum sinal de dilatação é isso? Rogério: não tinha sinal de nenhuma intercorrência, estava tudo bem. Magistrado: Qual foi o critério do senhor então pra indicar ao hospital para nascimento? Rogério: Principal é a idade gestacional né, a paciente está com idade a termo, então os temos que encaminhar. (...)”
(testemunha Rogério Lopes
Posser
) (
g.n
.).

Denota-se que a requerente Priscila
encontrava-se
“a termo” na “42ª semana de gestação”, motivo pelo qual foi encaminhada ao Hospital.

Pelas evidências, não há
duvidas
que houve negligência médica no procedimento, onde o segundo promovido José Batista ao atender a gestante, não teria tido os devidos cuidados básicos, pois a autora que estava na 42ª semana de gestação constatou a inexistência de indício de trabalho de parto, e mesmo sem realizar/solicitar demais exames necessários, dispensou à autora por ocasião do parto que lhe daria seu segundo filho. Negligência generalizada, que sua defesa não logrou anular.

Por relevante, expõe-se alguns trechos importantes da decisão de julgamento, extraídos da Sindicância nº 283/2019, aberta em face do segundo requerido, juntada aos autos ao ID. 41890294.

(...) 783. Após ser atendida em consulta pré-natal a Sra. Priscila foi encaminhada ao Dr. José Batista de Lima Souza em 2 oportunidades, dia 23 de setembro e 25 de setembro levando consigo seu cartão pré-natal e dois encaminhamentos feitos pelo Dr. Rogério nos quais constava o diagnostico gestante com 42 semanas. A paciente foi atendida nas duas oportunidades e liberada por não apresentar sinais de trabalho de parto e retomou no dia 27 de setembro com óbito fetal. Recorrendo ao prontuário médico para avaliarmos como foram essas consultas, encontramos na folha 65 as duas consultas, limitadas a informar que a paciente teria 41 sem. e 4 dias na primeira consulta e 41 sem e 6 dias na segunda, BCF 135 bpm, colo fechado e que foi realizado orientações apenas na primeira consulta. Ambas sem carimbar ou assinar. Possivelmente (não ficou claro isso nos esclarecimentos) os dados que Dr. José tinha em mãos para avaliar a idade gestacional da paciente, eram os 800 seguintes: 1- Dois encaminhamentos para AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA que constavam 42 sem de gestação (folhas 20 e 66). 2- A DUM, que constava na Caderneta da Gestante: 08/12/18 (folha 804 181), neste caso as idades gestacionais seriam de 41 sem e 2 dias e 41 semanas e 4 dias, respectivamente em 23/09/19 e 25/09/19. 3- Duas ultrassonografias que constavam também na Caderneta da Gestante (folha 182) que calculadas as idades gestacionais pela ultrassonografia mais precoce, o que é mais recomendado, teríamos 42 sem e 2 dias e 42 sem e 4 dias em 23/09/19 e 25/09/19, respectivamente.
Embora haja divergência de alguns dias entre estas evidências, todas demonstravam que
tratava-se
de uma gestação que havia passado da DPP
. Como já citado acima, o Ministério da Saúde estabelece em seu: Protocolos da Atenção Básica - Saúde da Mulher, 2016, "... que havendo sinal de trabalho de parto e/ou 41 semanas a paciente deve ser encaminhada à maternidade."
A Sra. Priscila
Valuz
dos Santos foi atendida pelo Dr. José e segundo o prontuário médico que foi confeccionado pelo mesmo (sem assinatura ou carimbo) teve apenas os
BCF’s
ouvidos e um toque realizado, sendo liberada para sua residência.
Não consta descrito nenhum tipo de método de avaliação de bem-estar fetal que fora realizado naquele momento, nem mesmo um
mobilograma
, tampouco foram solicitados exames

complementares, e mesmo as orientações que a mesma recebeu, não são

possíveis saber exatamente quais foram
.

Desta forma todo o depoimento do médico é baseado no que ele teria dito para a mesma, sem quase nenhuma prova documental.
Não resta dúvida pelas declarações dos médicos e da própria paciente, que a mesma não estava em trabalho de parto no momento destas consultas, mas será que a mesma poderia ser realmente liberada sem riscos para ir embora sem uma avaliação mais aprofundada? Essa avaliação poderia ser realizada

naquele momento, naquele hospital, naquele município?

(...) A Organização Mundial da Saúde (OMS), desde 2006, recomenda uma política rotineira de indução do trabalho para gestantes com 41 semanas completas, pois, baseando-se em evidências da literatura, entende que esta intervenção contribui para diminuir a necessidade de uma monitorização adicional das mulheres e reduz o tempo de hospitalização, em especial adicional das mulheres e reduz o tempo de hospitalização, em especial naqueles locais onde as mulheres precisam ser hospitalizadas no início do trabalho de parto para evitar a situação em que são incapazes de chegar ao hospital em uma. Uma consideração importante é a necessidade de determinação da idade gestacional exata para implantar esta política; ainda assim, a OMS recomenda ensaios clínicos randomizados consistentes, principalmente com referência à necessidade de monitorização fetal. Porém não há um padrão universal de conduta na abordagem da gestação prolongada e que a indução eletiva do parto em gravidez acima de 41 semanas seja o tratamento ideal para diminuir a mortalidade perinatal, mas existem inúmeras recomendações fortes a esse respeito. (...)

Desta forma, sou pela abertura de PEP em desfavor do Dr. José Batista de Lima Souza por haver indícios que possa ter infringido o CEM (código de ética médica) nos seguintes artigos:

Artigo 10: É vedado ao médico
(...) Causar
dano ao paciente, por ação e omissão, caracterizável com imperícia, imprudência ou negligência.
Possivelmente possa ter agido com negligência ao não ter dado a opção para a paciente para a interrupção da gestação (indução ou cesariana) em uma gestação de alto risco e por ter liberado a paciente com 42 semanas de gestação novamente ao pré-natal sem avaliação apropriada.

Artigo 32: Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. Possivelmente infringiu este artigo ao não solicitar nenhum exame de bem-estar fetal em uma paciente de alto risco, tendo em mãos encaminhamentos, exames (ultrassonografias) e cartão pré-natal que demonstravam tal diagnóstico.

Artigo 87: Deixar de elaborar prontuário médico legível para cada paciente. §
I°
. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro médico no Conselho Regional de Medicina. prontuário médico, na
amuralese
, nenhum dado sobre a história
clinica
da paciente e registar apenas BCF e toque, nem assinar ou identificar de qualquer maneira que foi o responsável por aquela consulta.
Voto
esta
acompanhado à unanimidade pelos demais membros
presentes.(...)

(
g.n
.)

(Id. 41890294).

Neste sentido a responsabilidade omissiva do Requerido Dr. José Batista emerge claramente também da própria conclusão da sindicância efetuada pelo CRM que aduz entre outras que:
“

Embora
haja divergência de alguns dias entre estas evidências, todas demonstravam que
tratava-se
de uma gestação que havia passado da DPP
.”,
(Data Provável do Parto).

Assim, além do ato ilícito, do dano e o nexo causal, ficou comprovada a culpa do Estado requerido, na atuação de seu agente por meio de atendimento pelo SUS (médico), quando não soube reconhecer os riscos iminentes ao caso; quando confiou demasiadamente em seu “olho clínico e anos de experiência profissional” e não encaminhou a gestante a realização de outros exames necessários e quando simplesmente deixou de observação num pronto atendimento sem o mínimo recurso obstétrico já em idade gravídica avançada de 42 semanas, caracterizando assim sua negligência e imprudência.

Nota-se que a conduta do requerido se demonstrou deveras negligente e imprudente, uma vez que por duas vezes a requerente
Priscila
teve o encaminhamento para o hospital com a informação de que estava com 42 semanas “a termo”, ainda assim o segundo requerido não a submeteu avaliação mais profunda e consequentemente a realização de outros exames que se fizessem necessários, ao contrário, nas duas oportunidades a requerente foi dispensada sendo informada pelo segundo requerido que deveria retornar o hospital quando houvesse a dilatação necessária ou as contrações para a realização do parto, comportamento que rendeu para o óbito intrauterino pela demora na realização do procedimento necessário.

Não obstante importante ressaltar que no atestado de óbito consta a causa da morte - Parte I: “anoxia”, e como causa antecedente devido ou como consequência de “deslocamento prematuro de placenta” (Id. 26518628
).

Segundo anotações sobre anoxia extraídas de site especializado:

A
anóxia
neonatal é definida como a ausência de oxigênio nas células do recém-nascido
.
O oxigênio é um elemento absolutamente essencial para a atividade metabólica.
É somente na presença do oxigênio que as células animais conseguem retirar a energia química dos alimentos para a manutenção da vida. Bastam alguns minutos sem este elemento, para que as atividades celulares cessem e se inicie o processo de morte celular
.
Quando isto acontece, os órgãos que mais sofrem são justamente os que possuem maior atividade metabólica, como o cérebro, o coração e os rins.
Geralmente, o organismo humano consegue suportar pelo menos cinco minutos de anoxia sem o aparecimento de lesões orgânicas. Quando este tempo é ultrapassado, as células começam a morrer, levando a sequelas graves e irreversíveis ou a óbito
.
A
anóxia
neonatal é um quadro relativamente frequente, principalmente em trabalhos de parto normal inadequadamente conduzidos
.
Um período expulsivo um pouco mais prolongado ou uma circular de cordão diminuem o fornecimento do sangue placentário ao sistema nervoso do feto e iniciam o problema.
(...)
. (
g.n
)

1 Disponível em 30.03.2016 -
http://www.docsystems.med.br/puericlt/anoxneol.htm
.

Logo, o nexo causal restou devidamente comprovado, sendo evidente o dever de indenizar no presente caso, diante da presença de liame causal entre a conduta dos réus e os danos experimentados pelos autores, pela demonstração de negligência e imprudência do médico que realizou o atendimento no hospital pelo Sistema Único de Saúde à requerente Priscila, porquanto mesmo tendo ciência de que a autora estaria “a termo” em sua 42ª semana gestacional determinou seu retorno para sua residência, por duas vezes.

A alegação do segundo requerido de que quando atendeu a gestante com o feto vivo, apresentava higidez, sem os critérios para o parto nem para internação bem como que só atendeu a gestante por duas vezes e que por anos de obstétrica com aptidão de convencimento não poderia realizar uma indução invasiva ou um cesariana naquele momento, concluindo que por isso não teve responsabilidade pelo natimorto, não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo ocorrido, justamente porque ficou evidenciado que a gestação da autora Priscila encontrava-se a “termo”, com a DPP (data provável do parto) extrapolada e mesmo assim foi determinado seu retorno para sua residência, não lhe dando naquele momento o atendimento necessário.

Assim, como já ressaltado, não resta dúvida de que a gestação estava dentro das normalidades e já havia ultrapassado a DPP (data prevista para o parto) sendo que a gestante não estava em trabalho de parto, e, justamente por ter ciência da idade gestacional em que a autora se encontrava (42 semanas), deveria o médico ter se alertado e tomado às devidas providências necessárias, o que não foi feito, e diante dessa omissão/desídia/negligência sobreveio o nascimento sem vida.

Porquanto, houve a clara omissão quanto à necessidade da realização do(s) exame(s) necessário(s) para avaliar a necessidade de eventual cirurgia cesárea para realização do parto, não podendo alegar os requeridos falta de estrutura maquinaria e operacional do Sistema Único de Saúde - SUS o que resultou na morte do feto por anoxia, ante a não realização do parto na data correta, o que só veio ocorrer posteriormente para retirada do natimorto.

Lado outro, não restou comprovada nenhuma causa excludente da responsabilidade dos requeridos, de modo que, resta mensurar a reparação dos prejuízos morais e materiais sofridos pelos autores, vez que indene de dúvidas a responsabilidade solidária dos requeridos.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS AUTORES E O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de
gerar-lhe
alterações psíquicas ou prejuízos à parte social, ou afetiva de seu patrimônio moral, consubstanciado em valores como a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

Na espécie, ficou comprovado que os requerentes sofreram danos gravíssimos e irreversíveis em razão da conduta omissiva ilícita perpetrada pelos requeridos, eis que a requerente Priscila estava com gestação a termo, foi determinado seu retorno para casa por duas vezes e quando retornou ao hospital o filho pelo qual se esperava o nascimento já estava sem vida.

Como cediço, a maternidade/paternidade é cercada de diversas expectativas para os futuros pais, que já
haviam, inclusive preparado
o enxoval do bebê (Ids. 26521552,
26521554, 26521722 e ss.), os quais envidam todos os esforços e sonhos para o nascimento com vida de seu filho. A interrupção ilícita e abrupta dessas expectativas, para a qual os genitores não contribuíram, já no período em que os pais aguardavam somente o nascimento de seu filho, viola de maneira veemente os direitos da personalidade da gestante e de seu companheiro, gerando, por consequência, o dever de indenizar àquele que cometeu o ilícito, no caso, as partes requeridas, que negligenciaram atendimento urgente, necessário e adequado.

Desse modo, conclui-se que os genitores requerentes experimentaram sofrimentos emocionais e psicológicos em virtude do ocorrido.

Estando, portanto, comprovada a conduta culposa dos requeridos (negligência e imprudência no atendimento) e o dano moral suportado pelos autores (nascimento do filho sem vida), bem como o nexo de causalidade entre os dois, resta indubitável o dever de indenizar das partes requeridas.

Assim, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atenta à extensão do dano moral, as condições peculiares do caso concreto, de terem os genitores convivido com a angústia, aflição, tristeza, e sobretudo, com o sofrimento de ter perdido um filho que estava prestes a nascer, que não expressa outro sentimento, senão o de dor e sofrimento, fixo o valor de
50 (cinquenta) salários mínimos vigente
em favor do 1º requerente (genitor) e
100 (cem) salários mínimos vigente
em prol da 2ª requerente (genitora), para a reparação dos danos morais.

A diferença do
quantum
arbitrado para a genitora e genitor, se justifica pelo fato da mãe ter experimentado maiores momentos de angústia, dores e sofrimentos no final da gestação, além da necessidade de ter sido realizado o parto normal já com o filho sem vida.

DO DANO MATERIAL.

Quanto aos danos materiais, João Carlos Maldonado de Carvalho esclarece que:

O dano patrimonial, como preceitua o art. 402 do Código Civil, abrange o que a vítima “efetivamente perdeu” (dano emergente) e o que ela “razoavelmente deixou de lucrar” (lucros cessantes). (...) Há de
ser portanto
, uma consequência direta e imediata da conduta ilícita do agente, cujos efeitos se projetam para o futuro (art. 403 do CC).” (IATROGENIA E ERRO MÉDICO sob o Enfoque da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, p.130, 2005)

Além disso, o dano material diz respeito àquilo que é concreto e como tal não pode ser presumido, deve ser comprovado
de fato
.

E, nessa ordem de ideias, verifica-se que os requerentes comprovaram por meio de nota fiscal o custeio com velório/enterro, importando o valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), conforme notas em anexo aos Ids. 26521542.

Assim, procede o pedido para condenar os réus ao pagamento do dano material comprovado nos autos referente às
despesas decorrentes do funeral.

Os demais gastos com fraudas, leite e enxoval do natimorto não restam demonstrados, de modo que não podem ser computados.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização a título de:

a)
DANOS MORAIS
no

valor de
50 (cinquenta)
salários mínimos
vigente em favor do 1º requerente (genitor) e 100 (cem)
salários mínimos
vigente em prol da 2ª requerente (genitora),
devendo os juros de mora
incidir
a partir do evento danoso, entendido como a data do parto do natimorto (26.09.2019), art. 398, CC/2002 e Súmula 54 do STJ; e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula nº. 362, do STJ), observados os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810).

b)
DANOS MATERIAIS
aos requerentes no valor de
R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais),
devendo os juros de mora
incidir
a partir do evento danoso, entendido como a data do parto do natimorto (26.09.2019), art. 398, CC/2002 e Súmula 54 do STJ; e correção monetária
tb
a partir da data do evento danoso - Súmula 43 do STJ).

Condeno
os requeridos em honorários sucumbenciais, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º e §3º, I, CPC).

Por fim,
JULGO EXTINTO
o processo,
COM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de
recurso de apelação
, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo
recurso adesivo
, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após,
remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
com as nossas homenagens, para apreciação do recurso de apelação.

Não havendo interposição voluntária de recurso pelas partes, proceda-se à REMESSA NECESSÁRIA para o E. Tribunal de Justiça, nos termos do art.496, inciso I, do CPC.

Com o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para requerem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação ou caso seja requerido o arquivamento, certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino-MT, data eletrônica.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de
Direito
”
.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA, inicialmente, que a sentença recorrida “não apreciou de forma adequada e com dialeticidade os fatos e fundamentos apresentados e discutidos pelas partes: Autores e Réu, notadamente quanto aos fatos e fundamentos debatidos exaustivamente pelo Réu José Batista de Lima Souza, ora Apelante, o Médico Obstetra, a que os Autores impingiram a culpa pelo filho natimorto, nascido em data de 27/10/2023, no Hospital Bom Jesus, às 6:00h. Mas adotou, o MM. Juiz a quo, na prolação da r. sentença, ora objurgada, de forma absolutamente unilateral, somente os fatos e fundamentos esposados pelos Autores, ora Apelados”.

Além disso, assevera que a tese defensiva de excludente de responsabilidade não foi apreciada na instância singela, bem como que, “em franca discriminação aos fatos e fundamentos apresentados e esposados pelo Réu, ora Apelante, narrando sobre a indicação de provas dos Autores num parágrafo de 07(sete) linhas, em detrimento à narrativa sobre a indicação do Réu em menos de 02 (duas) linhas, o que, à primeira vista, poderia parecer uma picuinha de quem não teria outra defesa, mas que fundamentalmente é um indicativo de que as provas e fundamentos apresentados pelo Réu/Apelante em sua defesa, sequer foram valoradas na formação do convencimento do insigne Magistrado a quo”.

Insiste, também, na tese de culpa exclusiva da vítima, constante da defesa.

Salienta, inúmeras vezes, que “A gestante não compareceu ao hospital quando sentiu as dores vigorosas na tarde do dia 26/10/2019”, somente o fazendo às 6hoo do dia 27.10.2019, bem como que “O Médico Obstetra não foi imperito, quando avaliou a gestante. Ele sabia o que estava fazendo”, além do que “não se tratava de uma gravidez de risco, embora a termo, e porque estavam bem e hígidos, a gestante e o feto, eis não apresentasse aquela, os sinais de parto embora estivesse a gestação a termo, a gestante não foi internada, porquanto é cediço pela comunidade Médica e até pela leiga, que a permanência no hospital, residindo a gestante perto deste e com condições de deslocamento haverá que ser no menor tempo possível, conforme recomendação da comunidade Médica, notadamente da Organização Mundial da Saúde –OMS”.

Defende que inexiste nexo de causalidade entre o dano sofrido pelas partes autoras e a conduta da parte ré (JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA).

Sendo assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (ID. 169778811).

Por sua vez, a parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO apela, suscitando ausência de responsabilidade estatal, uma vez que “não há comprovação de que o médico que ensejou o erro médico era servidor do Estado de Mato Grosso. Uma vez que, os atendimentos foram realizados no Programa de Saúde da Família (PSF II) e no Hospital Bom Jesus, ambos sob a gestão plena do Município de Dom Aquino/MT” e, em razão disso, aduz que “os atos indicados como negligentes e omissos, referem-se exclusivamente ao profissional do Município de Dom Aquino, razão pela qual não pode atribuir qualquer responsabilidade, que tenha contribuído com o dano, ao Estado de Mato Grosso”.

Ainda, afirma que inexiste nexo de causalidade capaz de ensejar as indenizações arbitradas na origem e postula, de igual forma, pela improcedência da demanda, ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais (ID. 169778833).

Já os recorrentes GILVAN PEREIRA MAIA e PRISCILA VALUZ DOS SANTOS interpuseram recurso adesivo ao apelo do réu JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA, pleiteando a majoração da “indenização por dano moral ao recorrente aderente, igualando-se ao patamar fixado à genitora, ou seja, 100
salários mínimos
” (ID. 169778828
) .

As contrarrazões foram apresentadas nos
ID ́s
. 169778816, 169778836, 169778840 e 169778841, por via das quais as partes recorridas refutam integralmente os fundamentos dos recursos.

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se quanto à manifestação, diante da inexistência da subsunção do presente feito às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do CPC (ID. 170857703).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB MT7846-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos por GILVAN PEREIRA MAIA e PRISCILA VALUZ DOS SANTOS, bem como pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL”
,

ajuizada pelas partes apelantes GILVAN PEREIRA MAIA e PRISCILA VALUZ DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e de JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA e condenou Fazenda Pública Estadual e JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de:

“
a)

DANOS MORAIS
no

valor de
50 (cinquenta)
salários mínimos
vigente em favor do 1º requerente (genitor) e 100 (cem)
salários mínimos
vigente em prol da 2ª requerente (genitora),
devendo os juros de mora
incidir
a partir do evento danoso, entendido como a data do parto do natimorto (26.09.2019), art. 398, CC/2002 e Súmula 54 do STJ; e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula nº. 362, do STJ), observados os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810).

b)
DANOS MATERIAIS
aos requerentes no valor de
R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais),
devendo os juros de mora
incidir
a partir do evento danoso, entendido como a data do parto do natimorto (26.09.2019), art. 398, CC/2002 e Súmula 54 do STJ; e correção monetária
tb
a partir da data do evento danoso - Súmula 43 do STJ)”.

De acordo com o que foi registrado no relatório, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, uma vez que o hospital em que a parte autora foi atendida possui gestão municipal.

A sentença rejeitou a tese, uma vez que o atendimento foi prestado pelo SUS, cabendo à parte autora a escolha do ente contra o qual deseja demandar.

Todavia, não
se pode confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros, inclusive os decorrentes de erro médico, cometido por profissional da saúde em estabelecimento hospitalar privado, credenciado ao Sistema Único de Saúde, hipótese em que o próprio titular do nosocômio responde pela má prestação do serviço ou gestão deficiente.

De fato, não há dúvidas de que o hospital em questão possui gestão municipal, conforme o documento juntado nas alegações finais apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no ID. 169778803:

Do exame das circunstâncias e elementos que envolvem a controvérsia, verifica-se que o atendimento médico debatido pelas partes demandantes foi prestado no Hospital Bom Jesus, unidade de saúde privada, que realiza atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, em razão de contrato de gestão firmado com o Município de Dom Aquino, MT.

Nesse aspecto, consoante o artigo 18, inciso X, da Lei n.º 8.080/1990, cabe aos municípios a prerrogativa de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Ademais, como já exposto alhures, nesta ação, as partes autoras buscam compensação pecuniária, em razão dos danos morais advindos de suposto erro médico.

Assim, não se cogita,
in
casu
,
a responsabilidade pelo fornecimento de um medicamento ou de qualquer outra obrigação de fazer decorrente do artigo 196, da Constituição Federal, o qual impõe aos entes federativos, de maneira solidária, o dever de assegurar o direito à saúde e de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Cinge-se a controvérsia em analisar a existência de responsabilidade civil por suposto erro médico, de modo que a obrigação indenizatória surge a partir da identificação do causador do dano, ou do seu responsável, bem como do respectivo nexo de causalidade.

Dessa forma, de acordo com o que consta dos autos, não é possível identificar qualquer elemento que autorize a responsabilização do ESTADO DE MATO GROSSO, seja porque o médico não era vinculado ao ente estadual, seja porque cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HISTERICTOMIA TOTAL SEM CONSENTIMENTO (RETIRADA DO ÚTERO) – UNIDADE DE SAÚDE PRIVADA CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CABE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRÓPRIA DO ARTIGO 196 DA CF – PACIENTE COM ENCAMINHAMENTO PELO ENTE ESTATAL - ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso em tela, o Município de Sinop é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende indenização por suposto erro cometido por profissional de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde ou por má prestação do serviço, cujo dever de fiscalização e controle é de competência do ente estatal. Segundo STJ, “não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros.” (
EREsp
1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015,
DJe
03/06/2015). Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10045150920188110015 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2022)”.

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. "A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução." (
EREsp
1.388.822/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe
3/6/2015) 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1428475 PR 2014/0002077-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2016)”.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (ART. 485, VI, DO CPC). HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE JOINVILLE. AUTARQUIA MUNICIPAL. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS. ESTADO DE SANTA CATARINA QUE NÃO POSSUI QUALQUER INGERÊNCIA SOBRE O NOSOCÔMIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O EVENTO DANOSO E A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. LEGITIMIDADE APENAS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ATRIBUÍDAS AOS ENTES MUNICIPAIS. EXEGESE DOS ARTIGOS 17 E 18 DA LEI N. 8.080/90. COMPOSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA CASSADA. "[. . .] não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nesta, o interessado busca reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar se sujeita à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade. Dessa forma, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in
eligendo
ou culpa in vigilando". Precedentes citados:
AgRg
no CC 109.549-MT, Primeira Seção,
DJe
30/6/2010; e REsp 992.265-RS, Primeira Turma,
DJe
5/8/2009". (
EREsp
1.388.822-RN, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/5/2015,
DJe
3/6/2015). Ainda que os supostos danos tenham ocorrido em hospital
pertecente
a Autarquia Municipal, isso não exclui a responsabilidade da entidade delegante, ainda mais que o nosocômio é parte integrante do SUS, sendo supervisionado pela Secretária Municipal de Saúde. (TJSC, Apelação n. 0322225-85.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j.
Thu

Jun
30 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03222258520178240038, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 30/06/2022, Quarta Câmara de Direito Público)”.

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a obrigação solidária dos entes federativos de assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CRFB), não se confunde com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros, inclusive os decorrentes de erro médico cometido por profissional da saúde, em estabelecimento hospitalar privado, credenciado ao Sistema Único de Saúde, hipótese em que o próprio titular do nosocômio responde pela má prestação do serviço ou gestão deficiente (art. 37, § 6º, da CRFB). II. Agravo de instrumento improvido.

(TRF-4 - AG: 50400676920204040000 5040067-69.2020.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 16/12/2020, QUARTA TURMA)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATRIBUIU AO ENTE A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUPOSTO ERRO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS – FISCALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL – PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT E § 3º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso em tela, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende indenização por suposto erro cometido por profissional de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde ou por má prestação do serviço, cujo dever de fiscalização e controle é de competência municipal. 2. Com efeito, nos termos do artigo 18, incisos X e XI, da Lei nº 8.080/1990, cabe aos municípios a prerrogativa de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. 3. Conforme entendimento do STJ “não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros.” (
EREsp
1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015,
DJe
03/06/2015). 4. Com relação a prova técnica simplificada, denota-se que tal foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e, sendo alguma delas beneficiárias da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no art. 95, § 3º, do CPC.

(TJ-MT 10074194220218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2022)”.

Logo, não há que se falar em responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO, motivo pelo qual
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em suas razões recursais e
JULGO EXTINTO
o processo com relação ao ente público estadual, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

E, considerando a exclusão da Fazenda Pública Estadual do polo passivo da lide, deixa de existir, no presente caso, qualquer circunstância que justifique o trâmite deste recurso perante esta e. Câmara de Direito Público e Coletivo, motivo pelo qual o processo deve ser encaminhado para uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, nos termos do artigo 21, inciso II, alínea “a”, do RITJ/MT

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em suas razões, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO
o processo com relação ao ente público estadual, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e, consequentemente,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para processar e julgar a demanda, que deve ser remetida para uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES LUIZ CARLSO DA COSTA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023